Tribunal: TJMT
Processo: 1040841-28.2023.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040841-28.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[COMERCIO E TRANSPORTE JELINEK LTDA - CNPJ: 84.979.400/0001-80 (RECORRENTE), DIEGO JASKULSKI - CPF: 057.842.389-81 (ADVOGADO), SANA LOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 37.929.873/0001-93 (RECORRIDO), MAURICIO OLTRAMARI - CPF: 008.333.220-01 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0369-03 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA.
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. PRAZO PARA DESCARREGAMENTO DESCUMPRIDO. COBRANÇA DE ESTADIAS DEVIDA. PRAZO E VALORES PARA FINS DA INDENIZAÇÃO.PREVALÊNCIA DA LEI SOBRE O CONTRATO. READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO D
AS
ESTADIA
S
. RECURSO CONHECIDO EPROVIDO
.

1. Nos
termos
da Teoria da
Asserção
,
quando
as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com as partes da
relação

jurídica
processual,
resta

evidenciada

sua

legitimidade
,
ficando
a
discussão

quanto
à eventual
responsabilidade
civil para
ex ame no mérito da demanda (STJ AgRg no AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015).

2. O transportador rodoviário de carga tem direito
a
que o carregamento ou descarregamento ocorra no prazo
máximo de 5 horas, contados da chegada do caminhão das dependências do estabelecimento, sendo ônus do embarcador e do
destinatário
comprovar o cumprimento deste tempo. O
des
cumprimento implicará em
indenização baseada no valor atualizado
de R$ 1,38 por tonelada/hora além do limite legal previsto, independentemente da comprovação do efetivo prejuízo (art. 11, §§ 5º, 6º e 9º da Lei 11.442/2007).

3. Sendo
reconhecido
o
atraso

em

período
superior
ao

legalmente

permitido
, é
devido
o
pagamento
da
indenização
de
estadias

ao

motorista

autônomo
,
devendo
ser
afastada
a
cláusula

contratual
que
estabelece

prazo
s
e
valores

diversos

daqueles

fixados

em
lei para o
seu

pagamento
.
Precedentes
do TJMT e
Turma

Recursal
.

4. Uma
vez

ocorrido
o
atraso
superior
ao

prazo

legalmente

estabelecido
, o
pagamento

deverá
ser
calculado
a
partir
da hora de
chegada
no
estabelecimento
,
sem

descontar
o
prazo
de
tolerância
(art. 11, §8º, da Lei 11.442/2007).

5.
Recurso

Inominado

conhecido
e
provido
.

6.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1040841-28.2023.8.11.0003

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
COMERCIO E TRANSPORTE JELINEK LTDA

Recorridos
:
SANA LOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA e BRF S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

COMERCIO E TRANSPORTE JELINEK LTDA - ME
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de SANA MT LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA e BRF S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que

o

período
para o
carregamento
de carga
ultrapassou
o
limit
e
legal
permitido
,
sendo

devid
a indenização
à
parte

reclamante
,
contudo
,
observando
-se o valor da hora que
foi

estipulado

em

contrato
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
ação
para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização
a
título

de
estadia

na

quantia
de R$ 1.564,56.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
. Em breve
resumo
,
sustentou
que: a)
não

pactuou
com a
parte

reclamada
o valor das horas de
estadia

em

caso
de
atraso
no
carregamento

ou

descarregamento
da carga
e
nem
o
prazo
de
tolerância
; b) a
cláusula
que
prevê
o valor
reduzido
da hora e o
período
de
tolerância

majorado
é
abusiva
e
contrária
à Lei,
devendo ser observado o disposto no texto legal. Requereu a reforma da sentença

quanto

ao

ponto

suscitado
, a
fim
d
e
majorar
o valor do
quantum

indenizatório
das
estadias
.

Nas
contrarrazões
, a
parte
BRF S.A.
arguiu

sua

ilegitimidade

passiva
. No
mais
, ambas as
recorridas

contrapuseram
as
razões

recursais
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Legitimidade

passiva
.

A

indicação
das partes,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
m
aterial entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria da
Asserção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1.
Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva
do

réu

em

relação
à
pretensão

ded
uzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a qual as
condições
da
ação

devem
ser
aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo
de

admissibilidade
da

demanda
, as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regimental a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em
i
gual

sentido
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO
E NÃO PROVIDO. 1. Nos
termos
da Teoria da
Asserção
,
quando
as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
resta

evidenciada

sua

legitimidade
,
ficando
a
discussão

quanto
à eventual
responsabilidade
civ
il para
exame
no
mérito
da
demanda
.
Precedentes
do STJ. As partes da
relação

jurídica
material
não

coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
evidenciando

a

ilegitimidade
da
parte

reclamada
. (TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO
DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 10/10/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 11/10/2023)

Em exame apenas das alegações contidas na inicial, nota-se que as partes da relação jurídica de direito material (relação contratual, transporte rod
oviário de cargas - transportador e proprietário)
coincidem
com as partes desta demanda, tornando-as legítimas para figurar no polo ativo e passivo.

Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
.

Tempo para carga e
descarga
no
transporte

rodov
iário
.

No transporte rodoviário de cargas, o transportador tem o direito que o carregamento
oudescarregamento
ocorra no prazo máximo de 5 horas, contados da chegada do caminhão das dependências do estabelecimento, sendo de responsabilidade do embarcador
e do destinatário, o ônus de comprovar o cumprimento deste tempo.

Havendo
o
descumprimento
do
prazo
, o
transportador

terá

direito
a
uma

indenização

baseada
no valor de R$1,38
por

tonelada
/hora do tempo
além
do
previsto
,
devidamente

atualizado

pelo INPC/IB GE, independentemente da comprovação do efetivo

prejuízo
.

Isso é o que dispõe
o
art
. 11, §§ 5º, 6º e 9º
,
da Lei 11.442/2007:

(...)

§ 5
º
O
prazo

máximo
para carga e
descarga
do
Veículo
de Transporte
Rodoviário
de Cargas
será
de 5 (
cinco
)
horas,
contadas
da
chegada
do
veículo

ao

endereço
de
destino
,
após
o qual
será

devido

ao

Transportador

Autônomo
de Carga - TAC
ou

à ETC

a

importância

equivalente
a R$ 1,38 (um real e
trinta
e
oito
centavos)
por

tonelada
/hora
ou

fração
.

§ 6
ºA
importância
de que trata o § 5o será atualizada, anualmente, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou, na hipótese de sua extinção, pelo índice que o s
uceder, definido em regulamento
.)

(...)

§ 9º O
embarcador
e o
destinatário
da carga
são

obrigados

a

informar

ao

transportador

em campo específico do DT-e o horário de chegada do caminhão

nas

dependências
dos
respectivos

estabelecimentos
, sob
pena
de
serem

punidos
com
multa
a ser
aplicada
pela ANTT, que
não

excederá
a 5% (
cinco

por
cento) do valor da carga.

A
propósito
:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO DE DESCARREGAMENTO DE CARGA. PRAZO DE 5 (CINCO) HORAS EXCEDIDO. CONTAGEM DO PRAZO A
PARTIR DA CHEGADA AO LOCAL. DEMORA EXCESSIVA COMPROVADA. GRAVAÇÃO DE ÁUDIO CONFIRMANDO O ATRASO. AUTENTICIDADE NÃO IMPUGNADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5º, DA LEI 11.442/2007. ESTADIA DEVIDA. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI N. 10.209/2001. PRECEDE
NTES DO STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A Lei nº 11.442/2007, que trata sobre o serviço de transporte rodoviário de cargas, em seu art. 11, § 5º, determina que o tempo máximo para a descarga do veículo
é de 5 (cinco) horas, contados da chegada do veículo ao endereço de destino, e não do momento da pesagem na balança. 2- A estadia não depende de efetiva comprovação de prejuízo, pois a indenização se caracteriza em razão da retenção do caminhão, o com imp
edimento de utilização em outros compromissos em razão do tempo que ficou parado aguardando descarregamento. (...) (N.U 1037876-20.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023,
publicado
no D
JE 11/10/2023)

U
ma

vez

ocorrido
o
atraso
superior
ao

prazo

estabelecido
, o
pagamento

deverá
ser
calculado
a
partir
da hora de
chegada
no
estabelecimento
,
sem

descontar
o
prazo
de
tolerância
,
conforme

expressamente

pr
evisto
no § 8º do
mesmo

dispositivo
legal.

Não

destoa
a
jurisprudência
:

(...) 3. Em
caso
de
atraso
no
descarregamento
,
a

espera

deve
ser
indenizada

desde
o
horário
de
chegada

ao

destino
.
Inteligência
do art. 11, § 8º, da Lei nº 11.442/02: “
Incidente
o
pag
amento

relativo

ao
tempo de
espera
,
este

deverá
ser
calculado
a
partir
da hora de
chegada

na

procedência

ou
no
destino
”.
Interpretação
que
não

permite

outra

conclusão
: se o
descarregamento

ocorrer

em

até
5 horas, nada é
devido
, no
entanto
, se
ultrapassar
a
s 5 horas,
estas se incluem no cálculo para pagamento da estadia
. (...) (TJPR - 5ª
Turma

Recursal
dos
Juizados

Especiais
- 0037687-84.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MANUELA TALLÃO BENKE - J. 08.
02.2021)

C
om o
advento
da Lei nº 13.103/2015,
foi

alterado
o § 6º do art.
11
da Lei nº 11.442/2007 e, a
partir
de
então
,
foi

suprimida
a
possibilidade
de
ajuste
entre as partes do valor da
estadia

previsto
no § 5º, do
mesmo

dispositi
vo
. Dessa forma,
inexiste
a
possibilidade
de
negociação
entre as partes
acerca
do
prazo
de
espera
para o
carregamento

ou

descarregamento
,
assim

como
de valor
diferente

d
o

fixado

em
lei,
justamente

porque
as
cláusulas

constantes

nos

contratos
de
transporte

de carga
não

configuram

efetivo

acordo
entre as partes,
como
previa a
legislação
, mas sim
imposição
de
uma

sobre

a

outra
, tendo o
hipossuficiente
que se
sujeitar
de forma
inegociável
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. TRANSPOR
TADOR RODOVIÁRIO AUTÔNOMO DE CARGAS. DEMORA NO DESCARREGAMENTO DA MERCADORIA. FATO INCONTROVERSO. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ARTIGO 11, § 5.º DA LEI 11.442/2007. AUSÊNCIA DE AJUSTE ENTRE AS PARTES. REVOGAÇÃO DO TEXTO DO § 6º PELA LEI 13.103/2015. DIÁRI
AS
DEVIDAS. READEQUAÇÃO DO VALOR DE ESTADIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.(...)4. Portanto, cinge-se a controvérsia acerca do direito do transportador autônomo no recebimento da diferença do valor pago por tonelada/hora, e
m razão das alterações impostas pela Lei n. 13.103/2015 que alterou o teor do § 6º do artigo 11 da Lei n. 11.442/2007, suprimindo a possibilidade de ajustes dos valores da estadia em valor inferior ao previsto no parágrafo anterior. (...) 5. Denota-se dos
autos que os contratos, objeto de discussão, foram formalizados em 2021, quando a redação do § 6.º do artigo 11 da Lei 11.442/2007, já havia sido expressamente revogada pela Lei n.º 13.103/2015. 6. Com efeito, a Lei n.º 13.103/2015 alterou a redação do § 6
.º, do art. 11 da Lei n.º 11.442/2007, estabelecendo que o valor da estadia equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração) – previsto no § 5º - será atualizada, anualmente, de acordo com a variação do Índice Nacional
de Preços ao Consumidor – INPC. 7. Em outras palavras, após a referida alteração do texto de lei, não há mais possibilidade de livre negociação entre as partes acerca do prazo de espera e valor diferentes ao fixado em lei, justamente porque as cláusulas co
nstantes na maioria dos contratos não configuram um acordo entre as partes de fato, como previa a legislação, mas a imposição de uma parte e a sujeição de outra de forma inegociável.(...) 9. Destarte, em relação ao valor, com razão o Recorrente, devendo s
er cumprido o disposto no artigo 11, §§ 5º e 6º da Lei nº. 11.442/2007. (...) (N.U 1004970-88.2021.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/11/2022,
publicado
no DJE 29/11/2022)

(...)
TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO AUTÔNOMO DE CARGAS – ATRASO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CARGAS – DESCUMPRIMENTO DO ART. 11, § 5º, DA LEI N. 11.442/2007 – PRAZO DE PERMANÊNCIA E PREÇO DA TONELADA/HORA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA – REJEITADAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADA NO MÉRITO – MÉRITO – APLICAÇÃO DO ART. 11, § 5º, DA LEI
N. 11.442/2007 - § 6º AFASTADO – AUSÊNCIA DE AJUSTE ENTRE AS PARTES – AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO - COISA JULGADA - EXT
ENSÃO A TODOS DA CATEGORIA, INDEPENDENTEMENTE DE FILIAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO (...)
Afasta
-
se a

cláusula
que
estabelece

prazo
e
valores

diversos

ao
da lei para
pagamento
de
estadia
dos
motoristas

autônomos
,
por

não

revelar

ajuste

ou

aco
rdo
entre as partes, mas sim a
imposição

por

uma
delas,
única

beneficiária
, e
sujeição
de
outra
,
em
grave
prejuízo
. (TJMT,
Apelação
: 0011304-24.2011.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges,
Julgado

em
07/05/2020)

Na
mesma

linha
:

RECURSO INOMINADO. TRAN
SPORTE DE CARGAS. DEMORA SUPERIOR A 05 (CINCO) HORAS PARA REALIZAR A DESCARGA E CARGA DA MERCADORIA. VALOR DA ESTADIA FIXADO NO CONTRATO INFERIOR AO VALOR LEGAL. PREVALÊNCIA DO VALOR PREVISTO NO ARTIGO 11, § 5º, DA LEI 11.442/2007. SENTENÇA MANTIDA. RECURS
O CONHECIDO DESPROVIDO.1 –
Contrato
de
transporte

rodoviário
de cargas.2 –
Atraso
no descarregamento.3 –
Pretensão
de
prevalência
do valor
pactuado

por
hora/
tonelada
.
Prevalência
do valor
previsto

na

Legislação

específica
.
Precedentes

desta

Turma

Recursal
:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE DE CARGAS. DEMORA SUPERIOR A 05 (CINCO) HORAS PARA REALIZAR A DESCARGA E CARGA DA MERCADORIA. CIÊNCIA DA CHEGADA DOS VEÍCULOS PARA DESCARREGAMENTO. ATRASO COMPROVADO. PAGAMENTO PARCIAL DA ESTADIA REFERENTE AO SEGUNDO
CONTRATO. DIFERENÇA DO VALOR DA HORA TONELADA. PREVALÊNCIA DO VALOR PREVISTO NO ARTIGO 11, § 5º, DA LEI 11.442/2007. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 2ª
Turma

Recursal
- 0001617-29.2016.8.16.0061 - Capanema

- Rel.
: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDA BERNERT MICHIELIN
- J.
31.07.2020) RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI Nº 11.442/2007, ART. 11, §5º
E 6º. DEMORA NO DESCARREGAMENTO SUPERIOR A 5 HORAS. PREVALÊNCIA DA LEI SOBRE O CONTRATO.
DEVER DE INDENIZAR CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. DANOS MATERIAIS MAJORADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 4.
Cumpre

esclarecer
que
não

há

prevalência
dos
termos

contratuais

quando
o
seu

conteúdo
é
contrário

ao

disposto

em

legislação

específica
. À vista
disso
,
sendo
flagrante a
demora
no
descarregamento
da
mercadoria
,
faz
jus o
autor
à
indenização

prevista

nos

termos
da Lei n. 11.442/2007. [...] (TJPR - 2ª
Turma

Recursal
- 0002426-18.2017.8.16.0050 - Bandeirantes - Rel.: Juiz
Alvaro
Rodrigues Junior - J.
15.10.2019)Conforme

já

pacificado

por

esta

Turma

Revisora
,
em

caso
de
atraso
no
descarregamento
de cargas o valor a ser
utilizado
para
fixação
da
indenização

deve
ser
aquele

previsto

em
Lei,
em

detrimento
de outro
eventualmente

constante
do contrato.4 –
Se
ntença
.
Mantida
.
Recurso

conhecido
e
desprovido
. (TRPR - 2ª
Turma

Recursal
- 0030289-47.2023.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS IRINEU STEIN JUNIOR - J. 09.04.2024)

(...) ESTADIAS.
Ausência
de
comprovação

quanto
à
existência
de
contrato

formalizado
entre as partes e à
celebração
de
acordo

fixando
o
pagamento
no valor de R$ 300,00
por
dia.
Aplicabilidade
da Lei nº 11.442/2007 que
regulamentou
o
pagamento
de
estadia

ao

transportador

autônomo
de cargas. Valore
s que
devem
ser
apurados

em

sede
de
liquidação

por

arbitramento
e
na
forma do
artigo
11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007.
Sentença

reformada

nessa

parte
. (...) RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA REQUERIDA RG LOG IMPROVIDO. (TJ-SP 00085987020118
260223 SP 0008598-70.2011.8.26.0223, Relator: Silvia Maria
Facchina
Esposito Martinez, Data de
Julgamento
: 27/07/2017, 24ª Câmara de
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 28/07/2017)

Portanto
, é
i naplicável e contra legem a cláusula que prevê

prazo
s
e
valores

diversos

daqueles

fixados

em
lei para o
pagamento
de
estadias
,
devendo

prevalecer
o
texto
legal
sobre
as
disposições

contratuais
.

No
presente

caso
,
restou

reconhecido

pelo

juízo
singular o
direito à percepção da inde nização de estadias pela parte

reclamante
,
atendo
-
se a

discussão

tão

somente

ao
valor do
quantum

indenizatório
.

Pois
bem
. Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
restou

comprovado
que
a

aparte

reclamante

chegou
no local para
descarregamento

em
14/01/2022,
às
15h40min, e
este

foi

concluído

somente

em
18/01/2022,
às
09h:29min,
tal

como
se
afere
do
Documento
Auxiliar do
Conhecimento
de Transporte
Eletrônico
(DACTE),
juntado
no ID 222562225/PJe2.

Com base
nestas

constatações
,
pode
-se
afirmar
que a
parte

reclamante

ficou

esperando

por
89h49min (
aproximadamente
89,817 horas
) para o
descarregamento
.
Portanto
,
será

devida

a

importância
de R$ 1,38 (
atualizado

anualmente

pelo
INPC/IBGE)
por

tonelada
/hora
ou

fração
de
atraso
,
conforme

estabelecido

pelo
§ 6
º do
artigo
11 da Lei 11.442/2007.

Analisando
o
cálculo

apresentado
pela
parte

reclamante
no ID 222562227/PJe2,
referente
à
atualização
do valor de R$ 1,38,
pelo
INPC/IBGE,
verifico
que
não

houve

qualquer

impugnação

específica

pelas
partes
contrárias
e,
al
ém

disso
,
fo
ram

obedecido
s

os

parâmetros

legais
. Dessa forma,
será

tomado

por
base o
referido
valor
atualizado
de R$ 2,23 (
dois
reais e
vinte
e
três
centavos).

C
onstata-se ainda que a carga possuía 50,2toneladas (ID 222562
225/PJe2).

Assim, tendo
como
base (a) o tempo de
espera

acima
do
limite

tolerado
(89,817 horas), (b) o peso da carga
transportada
(50,2
ton
) e
(c)
o valor de
referência

estabelecido
pela lei,
devidamente

atualizado
(R$ 2,23
por

tonelada
/hora),
apura
-se o
mont
ante
de R$ 10.054,65,
todavia
,
em

atenção

ao

Princípio
da
Congruência
e
a

fim
de que
não

haja

julgamento

ultra
petita
, o valor a ser
fixado
a
título
de
indenização
legal para
compensar
o
dano
moral e material
suportado
pela
parte

reclamante

será
de
R$ 10.01
7,51 (
dez
mil e
dezessete
reais e
cinquenta
e um centavos)
,
tal

como

pleiteado

na

petição

inicial
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

provimento

a
fim

majorar
o
quantum

indenizatório
para o valor de
R$ 10.017,51 (
dez
mil e
de
zessete
reais e
cinquenta
e um centavos)
,
mantendo
-se
o
decisum

em

seus

demais

termos
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024